Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).
2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
3. A demora no cumprimento de providências causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao agravado, que tem adotado as medidas necessárias para a satisfação do crédito.
4. É incabível a análise de cobrança em duplicidade em sede de exceção de pré-executividade quando a alegação não está corroborada por elementos documentais suficientes para embasá-la.
5. Recurso conhecido e não provido.